Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. USO DA PALAVRA POR ADVOGADO EM JULGAMENTO ELETRÔNICO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.005 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe Agravo Interno contra decisão proferida pelo Relator, observando-se às regras do CPC e o Regimento Interno do TJDFT.
2. Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, a teor do artigo 937 do CPC e do artigo 110 do Regimento Interno deste e. Tribunal.
3. Pedido para sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC, e demais hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal, deverá ser dirigido ao presidente da turma, no prazo previsto na Portaria GPR n.o 1.029/2018, artigo 4o, IV e V, § 2o, a fim de permitir a formação de pauta e demais tramites processuais necessários para o julgamento do colegiado.
4. Em julgamento eletrônico, regulado no artigo 122 do Regimento Interno deste Tribunal, não há possibilidade de manifestação oral dos advogados quando do julgamento, o que não impede aos advogados se dirigir aos desembargadores pessoalmente ou por memoriais, previamente.
5. Recurso conhecido e não provido.